Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-77.2023.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002098-77.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANA MACEDO DE ALCANTARA - CPF: 038.681.071-00 (APELADO), ANDRE LUIS SILVERIO JACOB - CPF: 970.594.981-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Juína, que condenou a ré à recuperação de área desmatada, mas deixou de fixar indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação da obrigação de reparação ambiental com a indenização por danos materiais, mesmo quando a recuperação é tecnicamente viável; e (ii) a necessidade de condenação por danos morais coletivos devido à degradação ambiental significativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de reparação ambiental e indenização só é possível quando a recuperação integral é inviável (STJ).

O desmatamento ilegal de 16,57 hectares de floresta amazônica justifica a indenização por danos morais coletivos, dado o impacto ambiental significativo sobre a coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para fixar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 16.151,44, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína/MT.

Tese de julgamento: "O desmatamento ilegal no bioma Amazônico enseja a condenação por danos morais coletivos, independentemente da extensão da área afetada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – JUÍNA)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002098-77.2023.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
FABIANA MACEDO DE ALCÂNTARA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Relata o apelante que a requerida desmatou ilegalmente de 16,57 hectares de floresta nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme consta no auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA.

Após regular instrução, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à recuperação da área degradada, deixando de impor indenização por danos morais coletivos e materiais.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que seja imposta a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, sustentando que a mera recuperação da área degradada não é suficiente para ressarcir os prejuízos ambientais causados. Defende, ainda, a condenação por danos morais coletivos, considerando o impacto significativo da degradação ambiental sobre os interesses da sociedade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 227369686).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo acolhimento do apelo (id. 240478180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – JUÍNA)
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002098-77.2023.8.11.0025 ajuizada contra
FABIANA MACEDO DE ALCÂNTARA
, condenou a requerida a providenciar a recuperação da área de Floresta Amazônica desmatada ilegalmente, sem fixar indenização por dano material e extrapatrimonial.

Consta dos autos que a apelada foi autuada pelo desmatamento de 16,57 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem a devida autorização do órgão competente, no ano de 2014, na Gleba Rio do Ouro e Nova União, nas proximidades do Distrito de Filadélfia, no município de Juína/MT (id.

227367741 – pág. 39).

Por tal conduta, foi responsabilizada civilmente, conforme a sentença da Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva segue transcrita (id. 193983172):

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

a. a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b. alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da requerente, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista dos autos ao Ministério Público para dar início a execução.

Publique-se. Intimem-se.

Não há controvérsia quanto ao dano ambiental em si. A questão recursal limita-se à forma como foram fixadas as reparações.

I.

DO DANO MATERIAL

De início, é importante destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental garantido pelo art. 225, §3º da Constituição Federal, que impõe sanções penais e administrativas aos responsáveis por danos ambientais, independentemente da obrigação de reparação.

No mesmo sentido, o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o poluidor é obrigado a reparar ou indenizar os danos causados, independentemente de culpa.

O apelante defende que é possível a cumulação da obrigação de reparação com a de indenização. Contudo, entendo que a sentença recorrida não merece reparo nesse ponto, pois a condenação à indenização por dano material subsiste apenas quando se comprovar a impossibilidade de reparação integral do dano ambiental, conforme já decidido pelo STJ:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ, também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes. 3. Em ação civil pública proposta com o objetivo de reparar dano ambiental (supressão de vegetação), a Corte de origem manteve a rejeição da pretensão indenizatória por se convencer, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, que, "no caso concreto, o meio ambiente se recompôs naturalmente, e anos já se passaram desde o evento", de forma que inexiste "área a ser recuperada e dano a ser indenizado." [...] (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

[...] quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a
cumulação
da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) (STJ - AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa.

Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo. Recurso desprovido. (N.U 1000891-46.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Comprovado o desmate de 04 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se manter a procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área.

2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.

3. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na hipótese. 4. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0004024-59.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Na hipótese dos autos, conforme consta das informações trazidas nas contrarrazões, a requerida já apresentou o PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS (PRADA) (id. 227369686).

Portanto, não procede o pedido de cumulação das obrigações. A condenação à reparação ambiental foi corretamente estabelecida na sentença, com a indenização sendo devida apenas em caso de inviabilidade de recuperação.

II.

DO DANO MORAL COLETIVO

O apelante também se insurge contra a ausência de fixação de danos morais, sustentando, como já acima destacado,
que a degradação ambiental causada afeta toda a coletividade, violando direitos difusos e atentando contra a moral da sociedade, sendo necessária a condenação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, consignou o juízo singular que
“no caso dos autos não se vislumbra tamanho impacto, considerando que se tratam de 16,57 hectares de vegetação nativa e já se apresentou o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)”.
Contudo, assiste razão ao apelante ao sustentar a necessidade de fixação do dano extrapatrimonial, de modo que, neste particular, a sentença merece reparo.

O § 3º do art. 225 da Constituição Federal já mencionado, estabelece que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
. Isso significa que uma mesma conduta pode gerar consequências em diferentes esferas (administrativa, civil e penal), sem que isso configure
bis in idem
.

Ressalte-se, contudo, que para configurar o dano moral coletivo ou difuso ambiental, é necessário observar alguns requisitos específicos relacionados à natureza do dano, ao impacto causado e à proteção de direitos coletivos e difusos.

Na hipótese, o bem tutelado é o meio ambiente, um patrimônio comum a todos os cidadãos, cuja proteção é essencial para a manutenção da qualidade de vida. Trata-se de um direito difuso, que, ao ser atingido, não fere interesses individuais, mas compromete o conjunto da sociedade.

Para que o dano moral coletivo seja caracterizado, a lesão ao meio ambiente deve ser suficientemente relevante, de modo a ofender valores coletivos, tais como o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida. Não se requer que cada indivíduo da coletividade sofra dano particular; basta que o ato ilícito traga prejuízos de ordem social, impactando o uso comum do bem ambiental.

Ademais, o dano moral coletivo ultrapassa as esferas meramente patrimoniais, atingindo valores imateriais da sociedade, tais como a proteção ambiental, a paz social e o equilíbrio entre gerações. A preservação desses valores constitui fundamento básico da dignidade coletiva, sendo a degradação ambiental uma afronta direta aos direitos fundamentais, notadamente o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Consoante entendimento consolidado do STJ, o dano moral coletivo é
in re ipsa
, porquanto a própria degradação ambiental relevante já é o suficiente para configurar o dano moral coletivo (ex.: STJ - REsp: 1410698 MG 2013/0346260-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015 JM vol. 213 p. 349 RJM vol. 213 p. 349 RSTJ vol. 239 p. 118.).

No caso dos autos, não há controvérsia quanto a existência de danos ambientais, conforme reconhecido pelo juízo singular que atestou: “
resta demonstrado que houve dano ambiental e este foi causado pela parte requerida”
(id. 227369682), consistente no desmatamento ilegal de 16,57 hectares de vegetação de Floresta Amazônica.

Ainda que a sentença tenha minimizado a extensão do desmatamento, o fato é que a devastação, em qualquer proporção, de uma área de preservação no bioma amazônico, é por si só suficiente para justificar a reparação por danos morais coletivos. A dimensão de 16,57 hectares, embora considerada pequena pelo juízo singular, não diminui o impacto causado, visto que a destruição de qualquer parcela da Amazônia compromete o equilíbrio ecológico global, afetando a biodiversidade e os serviços ambientais prestados por uma das regiões mais importantes para a regulação do clima global.

Importa ressaltar que, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.989.778/MT, o qual versava sobre a supressão de vegetação nativa situada no bioma amazônico, proferiu o seguinte entendimento:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...) XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023). – sem destaque no original

Ao desmatar ilegalmente área de Floresta Amazônica, a apelada não apenas comprometeu a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema local, mas também lesou a coletividade, que tem o direito assegurado constitucionalmente, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse cenário, a extensão do dano torna-se irrelevante para a caracterização do impacto ambiental causado.

Comprovada a gravidade do dano e sua relevância para a coletividade, é de rigor a reforma da sentença, com a devida fixação da indenização por danos extrapatrimoniais.

Também nessa ótica, não é demais destacar a jurisprudência desta Corte:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DOS PARTICULARES NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por particulares, contra sentença que condenou os apelantes à reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal de 23,68 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia. A sentença não condenou os responsáveis ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o que motivou a apelação do Ministério Público.

II. Questão em discussão:

2. São as seguintes questões em discussão: (i) se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) se é cabível a condenação por dano moral coletivo ambiental em face do desmatamento ilegal ocorrido; (iii) se a conduta atribuída aos particulares é atípica e qual a sua repercussão na responsabilidade civil por danos ao meio ambiente; e (iv) se o processo deveria ser suspenso até a conclusão do procedimento administrativo instaurado para apuração da responsabilidade administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente. Dessa forma, não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas foram suficientes para que o Juízo a quo formasse seu convencimento.

4. Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa, responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo.

5. O dano moral coletivo ambiental foi reconhecido, visto que o desmatamento ilegal em área de preservação no bioma Amazônia representa uma ofensa grave ao meio ambiente, impactando a coletividade.

6. Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Desse modo, eventual inadequação do dispositivo infringido não interfere na responsabilidade civil, mas apenas na administrativa, o que não é o caso em questão.

7. Considerando que a responsabilidade por danos ambientais é tríplice e independente, a suspensão de processos judiciais em razão da pendência de apurações administrativas não se justifica, uma vez que as esferas de responsabilidade são autônomas e não condicionadas entre si.

IV. Dispositivo e tese:

8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

9. Recurso de apelação do Ministério Público provido para condenar os particulares ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 21.693,73, com correção e juros.

10. Recurso de apelação dos particulares não provido.

Tese de julgamento: “O desmatamento ilegal em área de preservação do bioma Amazônia enseja a condenação por dano moral coletivo, dada a gravidade do impacto ambiental e a ofensa aos direitos difusos da coletividade.” (N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

5. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

6. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. Recurso de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ conhecido e desprovido e recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001373-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Em relação ao
quantum indenizatório
, torna-se indispensável a utilização do método bifásico, que, ao estabelecer critérios objetivos e subjetivos para a fixação desse valor, assegura uma quantificação justa e proporcional. Inicialmente, devem ser considerados aspectos objetivos como a destruição ecológica e o tempo necessário para a recuperação da área degrada. Posteriormente, o montante deve ser ajustado conforme a conduta do infrator, sua capacidade econômica e as consequências sociais do dano.

Referida metodologia garante que a indenização seja proporcional, levando em conta tanto o bem difuso representado pelo meio ambiente quanto os efeitos individuais e coletivos do dano causado, assegurando uma resposta mais equilibrada e equitativa.

Conforme “Atlas do Mercado de Terras”, elaborado pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA – INCRA (disponível em
https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/atlas-do-mercado-de-terras
), a média do Valor da Terra Nua (VTN) de vegetação nativa no município de Juína, corresponde a importância de R$ 1.949,48.

Tendo em vista a constatação da supressão ilegal de vegetação inserida em área de especial preservação (Amazônia Legal), adoto como base de cálculo referido valor por hectare de área degradada.

De acordo com as informações do Auto de Infração que instrui a inicial, por meio de entrevistas com os diversos autuados, foi possível verificar que a área fiscalizada se trata de assentamento (id. 227367741 – pág. 42). Tratando-se a apelada, dessa forma, de assentada, reduzo o valor do hectare pela metade (974,74).

Dessa forma, considero proporcional e razoável a fixação do valor de
R$ 16.151,44
(974,74 x 16,57) a título de danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o valor de R$ 16.151,44 a título de reparação por danos morais difusos/coletivos, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína/MT.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024